Tribunal: TJES
Processo: 5010096-60.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010096-60.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORALICE RODRIGUES DOS SANTOS AMORIM
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5010096-60.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
DORALICE RODRIGUES DOS SANTOS AMORIM

RECORRIDOS:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO E COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO SICOOB CONEXÃO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DORALICE RODRIGUES DOS SANTOS AMORIM em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais formulados contra as cooperativas de crédito recorridas. A demanda origina-se de uma transferência bancária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), realizada pela recorrente que, por equívoco na digitação dos dados, destinou a quantia a um terceiro, estranho à relação jurídica pretendida.

A decisão recorrida fundamentou-se na
culpa exclusiva da consumidora, que teria inserido os dados incorretos da conta destinatária (agência 3001-5 em vez de 3007-5),
afastando a responsabilidade das instituições financeiras, conforme o disposto no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O juízo de primeiro grau entendeu que as recorridas cumpriram estritamente a ordem de transferência emitida e não poderiam efetuar o estorno sem autorização do beneficiário, que não integra a lide.

Inconformada, a recorrente sustenta a tese de responsabilidade objetiva das instituições financeiras, alegando que estas possuem o dever de conferir a titularidade da conta destinatária e garantir a segurança das transações. Argumenta que a falha na prestação do serviço reside na operacionalização de uma transferência para terceiro alheio à sua vontade e na negativa de restituição dos valores, o que justificaria a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central a ser dirimida consiste em aferir a responsabilidade das instituições financeiras recorridas por transferência bancária realizada equivocadamente pela própria consumidora.

A
recorrente
alega que, ao tentar transferir R$ 3.000,00 de sua conta poupança para sua conta corrente, ambas na mesma instituição financeira (agência 3007-5),
digitou erroneamente o número da agência
(3001-5), o que resultou no envio do valor para a conta de um terceiro, Sr. Ricardo Roberto de Castro.

Ainda que a relação seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, tal responsabilidade não é absoluta. O próprio artigo 14, em seu § 3º, inciso II, prevê como
excludente de responsabilidade a prova da culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro. É exatamente o que se verifica no presente caso.

É fato incontroverso, admitido pela própria recorrente desde a petição inicial, que o erro na transação decorreu de sua exclusiva conduta, ao digitar incorretamente o número da agência de destino. O comprovante da operação (ID 16545592) demonstra que, antes da confirmação final com a senha pessoal, os dados do destinatário, incluindo o nome "RICARDO ROBERTO DE CASTRO", foram exibidos na tela do caixa eletrônico.
A falha da recorrente não se limitou à digitação equivocada, mas também à ausência da devida cautela ao não conferir as informações apresentadas pelo sistema antes de validar a operação.

Não há que se falar em defeito na prestação do serviço. As instituições financeiras cumpriram rigorosamente a ordem de transferência emitida pela consumidora. O sistema bancário funcionou de maneira adequada, processando a transação conforme os dados fornecidos. A alegação de que as recorridas teriam o dever de conferir a titularidade da conta não se sustenta, pois o sistema justamente apresenta o nome do titular para que o próprio usuário faça essa conferência final, o que não foi observado pela recorrente.

Quanto à impossibilidade de estorno, as recorridas agiram corretamente. Uma vez que o valor é creditado na conta de um terceiro, a instituição financeira não pode, por ato unilateral e sem autorização do titular da conta ou ordem judicial, realizar o débito para reaver a quantia. Tal conduta configuraria violação de direitos de terceiros e das normas de sigilo bancário. Os autos demonstram, inclusive, que a cooperativa onde o valor foi creditado tentou contato com o beneficiário para solicitar a devolução voluntária, sem sucesso (ID 16545607).

Dessa forma, o prejuízo sofrido pela recorrente não decorreu de qualquer falha, negligência ou imprudência das instituições financeiras, mas exclusivamente de seu próprio descuido. Rompido o nexo de causalidade entre a conduta das recorridas e o dano, afasta-se o dever de indenizar, seja material ou moralmente, aplicando-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)